Tribunal: CARF
Processo: 11131.000263/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000263/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.888 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
INDUSTRIA NAVAL DO CEARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/11/2009
DOCUMENTOS
DE
INSTRUÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
APRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias no
caso de descumprimento, pelo importador, da obrigação de manter em boa
guarda e ordem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária, os
documentos de instrução obrigatória das declarações aduaneiras e de os
apresentar à fiscalização aduaneira, quando exigidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, juntado às fls. 97/102:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000263/2010-20
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.888 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000263/2010-20

Do objeto do lançamento
Trata-se da exigência do crédito tributário referente à multa prevista no art. 70, inciso II,
alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no valor, na data do
lançamento, de R$ 48.027,00.
Das razões da fiscalização
A autoridade fiscal afirma que a empresa INDÚSTRIA NAVAL DO CEARÁ S.A.
(INACE) instruiu a declaração de importação no 09/1538615-6, de 05/11/2009, com
fatura comercial (invoice) sem assinatura do exportador ou do procurador legalmente
constituído e habilitado por este, descumprindo o previsto no art. 553, inciso II, do
Decreto no 6.759, de 25 de fevereiro de 2009, e no Ato Declaratório Interpretativo
(ADI) RFB no 14, de 13 de agosto de 2007.
A autoridade fiscal noticia que o contribuinte apresentou declaração do signatário da
referida fatura, Sr. José Luiz Miranda Júnior, em que este se diz representante comercial
para o Nordeste do Brasil da empresa CUMMINS BRASIL LTDA., e que juntou como
prova dessa condição declaração assinada pelo diretor dessa empresa, Sr. Luiz Tadashi
Yamashita.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 16/03/2010, tendo apresentado, em
13/04/2010, a impugnação de fls. 62-69, na qual argui:
A autuada não descumpriu a obrigação imposta pelo art. 70, II, “b”, da Lei 10.833/2003,
pois não deixou de "manter, em boa guarda e ordem," e apresentar à fiscalização
aduaneira, quando intimado para tal desiderato, a fatura comercial (invoice) de
aquisição da mercadoria importada.
A invoice original assinada pelo exportador estrangeiro foi apresentada à fiscalização,
consoante documento que estranhamente não foi anexado pela autoridade aduaneira ao
presente processo ora vergastado, e que reencaminhamos fotocópia neste ato, para ficar
fazendo parte integrante e inseparável do mesmo, ver doc. 2.
E mais, ainda foi apresentado à autoridade fiscal o espelho dessa invoice assinada pelo
procurador do exportador estrangeiro no Brasil, que igualmente não está fazendo parte
do processo em referência, neste ato reencaminhamos cópia juntamente com o
documento que comprova o encaminhamento e recebimento, com a devida chancela da
autoridade fiscal, em anexo doc. 3.
A impugnante trouxe aos autos documento pelo qual teria atendido à referida exigência,
do qual consta:
1) No que se refere a solicitação de apresentação de Procuração especificada, indicada
no item 1 da vossa intimação, cumpre previamente esclarecer os fatos seguintes:
a - Foi apresentada a essa Alfândega a original da Invoice (Fatura Comercial n° 422993,
de 10109/2008, enviada pelo exportador estrangeiro (CUMMINS LTD.), assinada por
“Cheryl Martin”, representante do exportador no estrangeiro.
b - A importadora (INACE) verificou que a Invoice original não atendia todos os
requisitos exigidos pela Alfândega brasileira, pois não indicava o país de origem, de
procedência e de aquisição de mercadoria importada. Assim, a importadora solicitou do
distribuidor e representante brasileiro da mercadoria importada que providenciasse uma
Invoice que atendesse tais requisitos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.888 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000263/2010-20

c - O distribuidor e representante da “CUMMINS LTD.” no Brasil, nos termos dos
documentos já apresentados à Fiscalização Aduaneira, emitiu espelho da Invoice
original assinada pelo representante dessa empresa brasileira, Sr. José Luiz Miranda
Júnior, contendo as mesmas informações da Invoice original e acrescentando o país de
origem e procedência da mercadoria.
d - Contudo o Sr. José Luiz Miranda Júnior não possuía poderes específicos para assinar
a Invoice em referência, apesar de o mesmo ser o representante do exportador
estrangeiro no Brasil. Portanto a empresa intimada apresenta, nesta ocasião, uma via da
Invoice em referência assinada pelo Sr. José Luiz Lasalvia, procurador do exportador
estrangeiro, consoante instrumento público entregue a essa Alfândega.
Cumpre esclarecer que, in casu, não há que se falar na desconsideração da fatura
comercial, porquanto foi apresentada a essa fiscalização a Invoice original emitida pelo
exportador estrangeiro, assinada por seu representante, e, ainda, foi novamente
apresentada o espelho dessa Invoice assinada pelo procurador do exportador estrangeiro
no Brasil.
Ressalta-se que a multa prevista no art. 710 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
6.759/2009) aplica multa de 5% do valor aduaneiro da mercadoria importada somente
no caso de não apresentação para a fiscalização aduaneira dos documentos mencionados
no aludido Regulamento.
Sucede que a empresa importadora apresentou à Fiscalização Aduaneira a Invoice
original no 422993, datada de 10/09/2008.
A impugnante, por fim, reitera que a infração não ficou comprovada, alegando que,
depois de intimada, apresentou a fatura comercial original, sem qualquer vício ou
defeito, não tendo deixado de “manter, em boa guarda e ordem e apresentar à
fiscalização aduaneira, quando intimado para tal desiderato, a fatura comercial (invoice)
de aquisição da mercadoria importada”, e invoca em seu favor o art. 112 do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/11/2009
DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO, QUANDO
EXIGIDOS. MULTA.
Aplica-se a multa de cinco por cento do valor aduaneiro das mercadorias no caso de
descumprimento, pelo importador, da obrigação de manter em boa guarda e ordem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária, os documentos de instrução
obrigatória das declarações aduaneiras e de os apresentar à fiscalização aduaneira,
quando exigidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.888 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000263/2010-20

A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 114-116, por meio do qual repisa os aludidos argumentos apresentados na
impugnação.
Em apertada síntese, aduz que não descumpriu a obrigação imposta pelo art. 70,
II, “b”, da Lei 10.833/2003, pois não deixou de "manter, em boa guarda e ordem" e apresentar à
fiscalização aduaneira, quando intimado para tal desiderato, a fatura comercial (invoice) de
aquisição da mercadoria importada; que a invoice original assinada pelo exportador estrangeiro
foi apresentada à fiscalização; e, por fim, que ainda foi apresentado à autoridade fiscal o espelho
da invoice assinada pelo procurador do exportador estrangeiro no Brasil.
Pleiteia que seja conhecido e dado provimento ao Recurso Voluntário,
reformando o acórdão proferido pela DRJ, e determinando a desconstituição total do lançamento
tributário.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto, a recorrente aduz que não descumpriu a obrigação imposta pelo
art. 70, II, “b”, da Lei 10.833/2003, pois não deixou de "manter, em boa guarda e ordem," e
apresentar à fiscalização aduaneira, quando intimado para tal desiderato, a fatura comercial
(invoice) de aquisição da mercadoria importada; que a invoice original assinada pelo exportador
estrangeiro foi apresentada à fiscalização; e, por fim, que ainda foi apresentado à autoridade
fiscal o espelho da invoice assinada pelo procurador do exportador estrangeiro no Brasil.
A DRJ, conforme transcrito abaixo, analisou tais argumentos de forma muito bem
fundamentada, razão pela qual alinho-me a essa fundamentação e a adoto como razão de decidir:
Pode-se verificar, em consulta ao Sistema Siscomex, que o lançamento foi feito depois
de resultarem infrutíferas as sucessivas intimações para a apresentação de procuração
assinada pelo exportador que validasse a assinatura aposta pelo Sr. José Luiz Miranda
Júnior no documento apresentado a título de fatura comercial.
Vejamos a exigência feita pela autoridade fiscal em 12/02/2010, no Siscomex:
EM FUNCAO DA NAO APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EM
12/01/2010, REITERAMOS A EXIGENCIA ABAIXO:
1-APRESENTAR
PROCURACAO
ESPECIFICA
ASSINADA
PELO
EXPORTADOR,
CHANCELADA
POR
REPRESENTACAO
BRASILEIRA,
CONCEDENDO PODERES AO SIGNATARIO DA FATURA COMERCIAL N.
422993, SR. JOSE LUIZ MIRANDA JUNIOR, ASSINAR AS FARTURAS
COMERCIAIS EMITIDAS PELO EXPORTADOR.
CABE LEMBRAR QUE A NAO APRESENTACAO DE REFERIDO DOCUMENTO
ACARRETARA A DESCONSIDERACAO DA FATURA COMERCIAL E A
EXIGENCIA DE MULTA PREVISTA NO ART.710 DO NOVO RA (DEC. N.
6.759/2009);
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.888 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000263/2010-20

2- [...]
Observa-se que a própria impugnante corrobora a informação da autoridade fiscal de
que, por ocasião do despacho aduaneiro da referida DI, não foi apresentada a fatura
comercial assinada pelo exportador, ao aduzir que “a Invoice original emitida pelo
exportador estrangeiro não atendia todos os requisitos exigidos pela Alfândega
brasileira, pois não indicava o pais de origem, de procedência e de aquisição de
mercadoria importada”, o que até já seria motivo para a aplicação da penalidade em
foco.
Por outro lado, constata-se que a impugnante efetivamente entregou à autoridade fiscal
documento no qual alegava estar apresentando “uma via da Invoice em referência
assinada pelo Sr. José Luiz Lasalvia, procurador do exportador estrangeiro, consoante
instrumento público entregue a essa Alfândega”.
Tal fato, no entanto, não socorre a impugnante, pois, além de não se tratar, a aludida
“via da Invoice”, da via original da fatura comercial, mas de simples “espelho” desta,
quer dizer, de reedição da fatura, como ela própria admite, ainda por cima não foi
aduzida aos autos nenhuma prova de que realmente tivesse sido entregue à unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil procuração do exportador conferindo poderes de
representação específica ao Sr. José Luiz Lasalvia.
Restam, portanto, descumpridas as exigências legais estatuídas no art. 46 do Decreto-lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, e no art. 553, inciso II, do Decreto no 6.759, de 25 de
fevereiro de 2009, bem assim o disposto no artigo único do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) RFB no 14, de 13 de agosto de 2007, a seguir transcritos:
DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966:
Art. 46. Além da declaração de que trata o art. 44 deste Decreto-lei e de outros
documentos previstos em leis ou regulamentos, serão exigidas, para o processamento do
despacho aduaneiro, a prova de posse ou propriedade da mercadoria e a fatura
comercial, com as exceções que estabelecer o regulamento. (Redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 01/09/1988)
DECRETO No 6.759, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2009:
Art. 553. A declaração de importação será obrigatoriamente instruída com (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 46, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 2o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
[...]
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; e (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 14, DE 13 DE AGOSTO DE
2007:
Artigo único. A apresentação, pelo importador, para fins de instrução da declaração de
importação, da via original da fatura comercial assinada por procurador, inclusive
quando domiciliado no País, desde que legalmente constituído e habilitado pelo
exportador, supre a exigência da assinatura de que trata o inciso II do art. 493 do
Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro.
Nessas circunstâncias, tem-se como descumprida a obrigação de apresentar à
fiscalização aduaneira os documentos relativos ao despacho aduaneiro consubstanciado
na declaração de importação no 09/1538615-6, devidamente exigidos pela fiscalização
dentro do prazo decadencial, ficando, em consequência, o importador incurso na
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.888 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000263/2010-20

penalidade estabelecida no art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido
na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
[...]
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
[...]
b) a aplicação cumulativa das multas de:
[...]
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
Com efeito, para fins de instrução de Declaração de Importação, a recorrente não
apresentou a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador, conforme disposto no
art. 553, inciso II, do Decreto 6.759/2009, ou a via original da fatura comercial assinada pelo
procurador legalmente constituído e habilitado pelo exportador, consoante disposto no Ato
Declaratório Interpretativo RFB 14/2007.
A fatura comercial assinada pelo exportador “Cheryl Martin”, juntada à fl. 74, foi
substituída pela própria recorrente, em razão da falta de informações imprescindíveis, conforme
declaração apresentada por ela, juntada às fls. 75-76, não tendo, portanto, nenhuma validade para
o caso sob exame, e a apresentada e assinada pelo suposto procurador do exportador, Sr. José
Luiz Lasalvia, acostada à fl. 78, trata-se de cópia que não supre a apresentação da via original
assinada pelo exportador ou por procurador devidamente constituído e habilitado pelo
exportador.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 126
DF CARF MF
Original